Tribunal: TJMT
Processo: 1009817-79.2023.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009817-79.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Roubo]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MIKAEL ALBERTO SOUZA RIBEIRO - CPF: 051.061.281-45 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), REYNER ROOSEVELT DE SOUZA E SILVA - CPF: 951.060.811-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LIDIANE RODRIGUES - CPF: 005.684.241-40 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON CESAR GOMES AGUIAR - CPF: 028.349.571-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICTOR RODRIGUES - CPF: 707.905.241-63 (VÍTIMA), LAURO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 111.401.601-25 (VÍTIMA), MARCIO ROBERTO CORREIA DE ARRUDA - CPF: 822.931.711-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MIKAEL ALBERTO SOUZA RIBEIRO - CPF: 051.061.281-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DESPROVEU O RECURSO DA DEFESA.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO, FURTO E FALSA IDENTIDADE –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E COESO QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA
– INVIABILIDADE – PALAVRAS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS –
DOSIMETRIA DA PENA –
COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – MULTIRREINCIDÊNCIA – COMPENSAÇÃO PARCIAL – E
NTENDIMENTO DO STJ
–

RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, em especial as declarações da vítima e o depoimento do policial em juízo, não deixam dúvidas da autoria delitiva.

Nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público
e por
Mikael Alberto Souza Ribeiro
, tirado em face de sentença que condenou o acusado, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso VII, art. 155,
caput,
e art. 307, todos do Código Penal, em concurso material, aplicando-lhe a reprimenda total de 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado, e ainda, a 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto, bem como, ao pagamento de 92 (noventa e dois) dias-multa.

Nas razões recursais,
o órgão ministerial requer a reforma da sentença, fim de que seja reconhecida a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena de modo a agravá-la, ao argumento de que o réu é multirreincidente, o que exige maior reprovação das condutas por ele perpetradas (roubo majorado e furto).

A Defesa, por sua vez, em suas razões recursais, pleiteia a absolvição do réu em relação a todos os crimes a ele imputados, registrando, genericamente, que não cabe a defesa técnica ir contra decisão do próprio condenado quando este deseja recorrer, devendo, portanto, ser reanalisada pela instância superior toda a matéria relativa aos fatos e provas angariados aos autos.

A defesa do réu e o
Parquet
apresentaram as respectivas contrarrazões (Ids. 176023385 e 176023389), rebatendo os argumentos vertidos nas irresignações, e, por fim, requereram o desprovimento dos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
“PROVIMENTO para que seja reconhecida a preponderância da agravante pela multirreincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, reajustando-se a pena, a fim de agravá-la”
(Id. 180422683).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do recurso de Mikael Alberto Souza Ribeiro

A Defensoria Pública busca a absolvição do acusado, acentuando
“ainda que a defesa técnica entenda não haver interesse recursal, não cabe a ela contrariar o direito à autodefesa”.

No entanto, nota-se ser impertinente o pedido,
haja vista que as provas produzidas no decorrer da persecução penal não deixam dúvidas acerca da materialidade e autoria delitiva.

Narra à peça acusatória:

Fato 1 – Roubo majorado:

“No dia 15 de abril de 2023, por volta das 12h00min, no endereço situado à Rua José Holanda Cavalcante, 730, bairro Residencial Hortência, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, o denunciado MIKAEL Alberto Souza Ribeiro subtraiu, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca, coisa alheia móvel, consistente em roupas, calçados, 01 (um) cofre com moedas e cédulas contendo aproximadamente R$800,00 (oitocentos reais), 01 (um) tablet, avaliado em aproximadamente R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), 01 (um) aparelho celular Samsung de cor preta, avaliado em aproximadamente R$1.300,00 (um mil e trezentos reais); 01 (um) carregador de celular, avaliado em aproximadamente R$50,00 (cinquenta reais), 02 (dois) vídeo games Playstation, avaliados em aproximadamente R$3.200,00 (três mil e duzentos reais), além de outros itens, como terço, adaptador de carregador, álcool em gel e loção pós-barba, em prejuízo das vítimas João Victor Rodrigues e Lidiane Rodrigues”.

Fato 2 – Furto:

“No dia 15 de abril de 2023, por volta das 12h15min, no endereço situado na Av. Rotary Internacional, bairro São Sebastião, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, o denunciado MIKAEL Alberto Souza Ribeiro subtraiu para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) veículo VW Gol, de cor branca, placa CIL-4103, em prejuízo da vítima Márcio Roberto Correira de Arruda”.

Fato 3 – Falsa Identidade:

“Ressai, ainda, que na mesma data, enquanto estava sob a custódia da polícia militar, o denunciado MIKAEL Alberto Souza Ribeiro atribuiu-se falsa identidade, apresentando-se como Alan Lima de Souza, para obter vantagem, em proveito próprio, consistente na maculação de seus antecedentes criminais”.

Ao ser interrogado judicialmente, o réu confessou a prática dos crimes, vejam:

“Que trabalhava na Coder e cumpria pena em regime semiaberto e, como ajudava os agentes na elucidação de crimes no interior da unidade prisional, teve a sua morte decretada pelo Comando Vermelho, razão pela qual,
resolveu romper a sua tornozeleira e praticar os crimes para ter dinheiro e ir embora; Que estava sob efeito de álcool e maconha; Que realmente entrou na residência e em seguida, pegou o veículo
”.
Id.

176023357.

A corroborar extrai-se dos autos as declarações da vítima Lidiane Rodrigues (fato 01), que em juízo, declarou:

“Que por volta das onze horas, saiu para pagar contas no centro e quando voltou, ao chegar em casa, viu a porta de seu carro aberta, então a fechou, momento em que olhou para dentro da casa e viu um homem estranho no interior do recinto, foi quando perguntou para o João Victor quem era e o seu sobrinho disse que era para ela ficar calma, pois ele que iria resolver; Que em seguida o réu disse que era para ela ficar calma, pois ele era “de boa”, sendo que ele pediu para a declarante entrar na casa, mas a depoente não aceitou e passou a desconfiar, momento em que conseguiu acenar para o seu vizinho, dizendo que tinha um homem dentro de sua casa e, nessa hora, o seu sobrinho foi até o lado de fora com uma mala nas mãos; Que o réu saiu e o vizinho foi conversando com ele até a esquina; Que depois disso, o acusado ainda retornou pedindo a mala e a depoente disse que não iria entregar nada, porque não era nada dele; Que o réu levou os perfumes e então ligaram para a polícia e para um amigo do pai da depoente, o qual estava com uma viatura e fez rondas, bem como, o prendeu e com ele foram recuperados os perfumes;
Que reconheceu o réu por meio de uma foto e o que chamou a atenção, foi uma tatuagem no braço, ou seja, não teve dúvidas em fazer o reconhecimento
”.

Ouvida em juízo, a vítima Márcio Roberto Correira de Arruda (fato 02), relata que:

“Que era por volta das 12 horas, quando deixou o seu carro na porta de sua casa e na sequência, já viu o veículo saindo, ou seja, o levaram; Que conseguiu recuperar o carro posteriormente e afirma que conseguiu reconhecer o indivíduo mais ou menos, porque foi muito rápido, mas assevera que conseguiu reconhecer por conta da roupa que a pessoa usava, que era a mesma de quem foi preso com o veículo; Que parece que o seu carro foi usado pela pessoa e ele se envolveu em um acidente, onde a população o pegou e o agrediu, sendo que ao chegar no lugar, o carro já estava apreendido, com diversas avarias e a pessoa presa; Que o seu carro é um Gol G2 e a pessoa usou a chave reserva que estava no porta luvas, sendo que a porta do carro estava aberta; Que ele foi recuperado em torno de uma hora depois, na Av. Brasil, depois da ponte, em sentido ao shopping;
Que reconheceu a pessoa pelas vestes que ele usava e um cavanhaque, ou seja, era uma camiseta regata e parece que ele tinha uma tatuagem no ombro ou no braço
”.

No mesmo sentido, foram as declarações da testemunha policial militar Reyner Roosevelt de Souza e Silva, que também ressaltou
“
Que chegou a informação de que teria ocorrido o furto de um carro e teria ocorrido um acidente, sendo que ao chegar no local, o réu estava detido e tinha sido agredido por populares; Que se recorda que quando estavam em atendimento médico, é que chegou a informação do roubo, sendo que com ele foram recuperados uns perfumes, objeto desse crime; Que se recorda ainda que o réu era pessoa que estava usando tornozeleira e prestava serviço para Coder, sendo que ele fugiu do local, cortando a cinta do aparelho;
Que conseguiram descobrir isso, fazendo a associação dos fatos com ele e o local onde encontraram o aparelho”
. Id.

176023357.

Após detida análise dos autos e, em atenção às provas colhidas, vislumbra-se que a materialidade e a autoria do delito ficaram fartamente demonstradas pelo conjunto probatório, de modo que estão presentes os requisitos autorizadores da responsabilidade penal.

A materialidade está evidenciada pelo termo de exibição e apreensão, termo de entrega, boletim de ocorrência, auto de avaliação e demais provas produzidas em inquisitório e contraditório.

Quanto a autoria, esta também é indene de dúvidas porquanto a prisão do réu se deu em flagrante delito. Também houve a confissão na fase judicial. Ou seja, o conjunto probatório autoriza a prolação do decreto probatório.

Importante ressaltar que os depoimentos prestados por agentes públicos são meios de prova idôneos e aptos a embasar a condenação, mormente quando amparado pelos demais elementos carreados aos autos. E, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas declarações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no presente caso.

Sobre a relevância do depoimento dos policiais, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

Enunciado n.º 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Portanto, diante do conjunto probatório formado pela declaração das vítimas e elementos reunidos na fase inquisitorial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há como acolher o pleito absolutório.

Do recurso interposto pelo Ministério Público.

O órgão ministerial, recorre da sentença condenatória, insurgindo-se acerca da dosimetria da pena, pugnando para que seja reconhecida a preponderância da agravante da reincidência, pelas inúmeras condenações do acusado, sobre a atenuante da confissão espontânea, tanto em relação ao primeiro fato (roubo majorado) como em relação ao segundo fato (furto).

Com razão o
parquet
.

Com efeito, estas são as razões lançadas pelo Juízo
a quo
na sentença condenatória, em relação à dosimetria da pena aplicada ao acusado:

“Passo doravante a dosar-lhe as reprimendas.

01 – Do Crime de Roubo Majorado.

O Código Penal atribui para o crime de roubo, a pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

(...)

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira os maus antecedentes, portanto, utilizando-me do quantum de 1/8 do intervalo das penas, pois “(...) No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. (...)” (HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021), assim, considerando que o intervalo entre as penas mínima e máxima no presente crime, é de 06 (seis) anos (72 meses), que divididos por 8, resulta em 09 meses, para cada circunstância negativa, assim, fixo a pena base do crime definido em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

No caso existe a circunstância atenuante da confissão espontânea, bem como, a agravante da reincidência, já que o réu possui condenação definitiva, oriunda da ação penal de autos nº 1011602-47.2021.8.11.0003, que tramitou nesta Comarca e que atualmente está juntada nos autos da execução penal de nº 0010351-95.2016.8.11.0064, em trâmite nesta Comarca de Rondonópolis/MT, conforme se denota do atestado de pena em anexo, logo, atento ao comando do art. 67 do Código Penal, modificando meu entendimento, me rendendo aos últimos julgamentos do STJ, entendo que elas devem se compensar.

(...)

Portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva ao réu Mikael Alberto Souza Ribeiro em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado e, ao pagamento de 76 (setenta e seis) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo.

02 – Do Crime de Furto Simples.

O Código Penal atribui para o crime de furto simples, a pena de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos, e multa.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira os maus antecedentes, portanto, utilizando-me do quantum de 1/8 do intervalo das penas, pois “(...) No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. (...)” (HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021) e, considerando que o intervalo entre as penas mínima e máxima no presente crime, é de 03 (três) anos (36 meses), que divididos por 8, resulta em 4,5 meses, para cada circunstância negativa, assim, fixo a pena base do delito definido em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

No caso existe a circunstância atenuante da confissão espontânea, bem como, a agravante da reincidência, já que o réu possui condenação definitiva, oriunda da ação penal de autos nº 1011602-47.2021.8.11.0003, que tramitou nesta Comarca e que atualmente está juntada nos autos da execução penal de nº 0010351-95.2016.8.11.0064, em trâmite nesta Comarca de Rondonópolis/MT, conforme se denota do atestado de pena em anexo, logo, atento ao comando do art. 67 do Código Penal, modificando meu entendimento, me rendendo aos últimos julgamentos do STJ, entendo que elas devem se compensar.

De outro giro, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena.

Portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva ao réu Mikael Alberto Souza Ribeiro em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.
”
(Id.176023357).

Conforme reiterados precedentes do STJ, tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, e admitida a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade (Recurso Repetitivo n. 585, STJ), vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TRÁFICO DE DROGAS E DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DESCABIMENTO. RÉU MULTIRREINCIDENTE.

A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito.
Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Precedentes. 3.
No caso em exame, não se mostra possível proceder à compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, tendo em vista que o recorrente possui múltiplas condenações definitivas, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, permite a preponderância da circunstância agravante
.

4. Recurso especial desprovido. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ, nos seguintes termos: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.
Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional
com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
(STJ – REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022)

Destaquei

“Tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Na espécie, foi reconhecida a incidência da atenuante da confissão o espontânea e a múltipla reincidência do paciente, conforme certidões de fls. 62/3 e 65 - dois furtos e um roubo Processos nº 82.182/2015 e nº 3.011.078/2013 (ambos com penas julgadas extintas aos 12/6/2018), bem como nº 786/2017 (TJ aos 06/04/2017) - (e-STJ, fl. 33). Desse modo, não existe ilegalidade no acréscimo operado (1/12), pelas instâncias de origem
. [...]
(AgRg no HC 645.530/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QÚINTA TÚRMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021) Destaquei

Na espécie, nota-se que o Juízo
a quo
ao dosar a pena na segunda fase da dosimetria, verificando a concorrência da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, decidiu por bem compensá-las integralmente.

Detecta-se que restou comprovado no curso da instrução processual e, inclusive, foi destacado pelo magistrado na sentença, que o acusado é multirreincidente, o que é facilmente constatado por meio do atestado de pena, visto que o recorrido possui cinco condenações, com trânsito em julgado anterior ao crime apurado na presente ação penal.

Denota-se que a sentença considerou a existência de cinco condenações penais transitadas em julgado, pelas quais cumpre pena no Processo Executivo de Pena unificado, 0010351-95.2016.8.11.0064, em trâmite nesta Comarca de Rondonópolis/MT, (0006728-91.2014.8.11.0064; 0001324-54.2017.8.11.0064; 0006579-27.2016.8.11.0064;0007749-05.2014.8.11.0064 e 1011602-47.2021.8.11.0003, com trânsito em julgado respectivamente em 25/10/2016;

24/02/2017;

25/10/2016; 23/092020 e 06/07/2022).

Diante disso, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, passo a redimensionar a pena do acusado, do seguinte modo:

Do crime tipificado no art. 157, §2º, VII, do Código Penal
.

Na primeira fase, tendo em vista a valoração negativa dos antecedentes criminais do acusado, fixo a pena basilar em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, constata-se que o réu registra cinco condenações criminais pela prática de crimes patrimoniais (executivo de pena n. 0010351-95.2016.8.11.0064), tendo uma delas sido utilizada na etapa anterior para valorar os maus antecedentes, conforme já explicitado, motivo pelo qual aumento para 05 (cinco) anos e 6 (seis) meses e 03 (três) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa a pena aplicada, nos termos do art. 61, I, do CP. Por outro lado, diante da confissão do réu em Juízo, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP e diminuo em 03 (três) meses.

Na terceira fase, conforme consignado pelo Juízo
a quo “se encontra presente a causa de majoração de pena prevista no § 2°, inciso VII, do mencionado artigo. Considerando que o crime foi praticado com a utilização de arma branca, tipo faca, o que considero relevante”
, mantenho a exasperação da pena em 1/3, readequando a sanção ao patamar de 07 (sete) anos e 4 (quatro) dias de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa a pena aplicada, a qual torno definitiva para este delito em razão da inexistência de outras causas de diminuição ou aumento de pena, a ser cumprido no regime inicial fechado.

Do crime tipificado no art. 155, “
caput
”, do Código Penal.

Na primeira fase, tendo em vista a valoração negativa dos antecedentes criminais do acusado, fixo a pena basilar em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

Na segunda fase, constata-se que o réu registra cinco condenações criminais pela prática de crimes patrimoniais (executivo de pena n. 0010351-95.2016.8.11.0064), tendo uma delas sido utilizada na etapa anterior para valorar os maus antecedentes, conforme já explicitado, motivo pelo qual aumento para 1 (um) ano 9 (nove) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, nos termos do art. 61, I, do CP. Por outro lado, diante da confissão do réu em Juízo, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP e diminuo para 02 (dois) meses.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento e diminuição de pena a serem aplicadas, desta forma, torno definitiva a pena 1 (um) ano 7 (sete) meses
e 14 (quatorze) dias de reclusão a ser cumprido no regime inicial semiaberto
.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso ministerial, readequando a pena final do (fato 1°) para 07 (sete) anos e 4 (quatro) dias de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa e a do (fato 2°) para
1 (um) ano, 7 (sete) meses
de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa e,
nego provimento
ao recurso interposto pela defesa, mantendo os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023